Tribunal: TCU
Processo: 034.540/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12521/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.540/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Senna Ferreira (CPF XXX.249.177-XX); Élcia Sardou Nunes Pereira (CPF XXX.056.827-XX); Eliana Pereira Tavares Raposo (CPF XXX.434.127-XX); Geane Gleyse Pereira (CPF XXX.077.253-XX); George Ezequiel Tigre Ferreira (CPF XXX.565.027-XX); Gerlane Maria da Conceição Pereira (CPF XXX.229.313-XX); Janaína Silva dos Santos Fraga (CPF XXX.093.137-XX); Lúcia Maria Costa Correia Cordeiro (CPF XXX.000.004-XX); Márcia Maria da Conceição Pereira (CPF XXX.647.255-XX); Maria Lúcia de Andrade da Costa (CPF XXX.110.167-XX); Marly de Souza Mateus (CPF XXX.440.407-XX); Neli dos Santos Pinheiro (CPF XXX.278.600-XX) e Romilda Nascimento Gomes (CPF XXX.165.797-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.